Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-14.2015.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001536-14.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELMITES LOPES GALVAO - CPF: 103.222.301-44 (APELANTE), RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO), Milton Garcia (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Edvaldo Jose dos Santos (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE DONIZETE MARTINS - CPF: 360.790.656-49 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001536-14.2015.8.11.0010

APELANTE: DELMITES LOPES GALVAO

APELADO: JOSE DONIZETE MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual.

2.
Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.

3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001536-14.2015.8.11.0010

APELANTE: DELMITES LOPES GALVAO

APELADO: JOSE DONIZETE MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Delmites Lopes Galvão,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Usucapião no. 0001536-14.2015.8.11.0010, ajuizada por
José Donizete Martins
.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o presente feito com resoluçao de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando, contudo, diante da gratuidade da justiça concedida ao réu, suspensa sua exigibilidade, nos termos do §3°, do art. 98, do Código de Processo Civil (ID 8957185).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, cerceamento defesa, uma vez que não foi intimado para impugnar a contestação, bem como porque o feito foi julgado antecipadamente, quando comportava dilação probatória, o que conduz à nulidade da sentença.

Sustenta que a aludida nulidade se corrobora ante o julgamento antecipado da lide, pois o feito necessita de dilação probatória, bem como pela falta de citação das Fazendas Públicas Federal e Estadual.

No mérito, afirma que o sentenciante ignorou a oitiva das suas testemunhas, que comprovaram que a posse vem ocorrendo com
animus domini
, de forma ininterrupta e pacífica, sem qualquer oposição de quem quer que seja, por prazo superior ao legalmente exigido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial (ID’s 8957393/8957189).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial do réu/apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 8957188).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 16378994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001536-14.2015.8.11.0010

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A preliminar suscitada não merece guarida.

É que,
embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para se manifestar acerca da contestação, certo é que o autor por algumas vezes peticionou nos autos (ID 8957353, 8957520 e 8957286), o que leva à presunção de que ele tomou conhecimento da peça de defesa, sem apresentar qualquer impugnação.

Ora, como bem pontuado pelo Parquet em seu parecer, ao assim agir, o autor/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

Ademais, importa ressaltar que a prova de que se valeu o sentenciante foi produzida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor/apelante figurou como parte requerida, de modo que, por inferência lógica racional, induz à conclusão que o autor/apelante dela participou.

Ou seja, ao que consta dos autos, referida prova foi produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de maneira que nada impedia a sua utilização para julgamento desta demanda, principalmente porque naqueles autos da ação de reintegração o ora autor arguiu exceção de usucapião, evidenciando que a matéria aqui discutida foi amplamente analisada naquele feito.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide.

Isso porque, não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide, mormente, porque este feito tramitou em apenso aos autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 0002071-41.2015.8.11.0010, a qual foi devidamente instruída, inclusive, com a oitiva de testemunhas.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia ter sido produzida que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.

Por fim, não há que se falar em nulidade, ante a falta de citação/intimação das Fazendas Públicas Federal e Estadual, quando estas não só foram citadas, como também manifestaram-se nos autos, infirmando não existir interesse na causa (ID 8957383 – Pág. 3 e ID 8957360 – Pág. 1).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que, a impugnação do autor/apelante, quanto à otiva da testemunha, Sr. Fabio Marcideli Lopes, ouvida nos
autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 0002071-41.2015.8.11.0010, que tramitou em apenso, não deve prosperar.

Ora, analisando os autos em apenso, infere-se que a contradita apenas foi realizada por ocasião da audiência de instrução, quando o juízo já havia ouvido o Sr. Fábio como testemunha na audiência de justificação prévia (ID 24439973 – Pág. 2 e ID 24439975).

Como se não bastasse, tem-se que o juízo rejeitou a contradita, em 26/10/2015, (ID 24443454 – Pág. 2), quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, de modo que, da decisão, cabia a interposição de agravo retido, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 522, do referido diploma processual, senão vejamos:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

[...].

§ 3o
Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo (art. 457), nele expostas sucintamente as razões do agravante
.

Logo, quanto à matéria, operou-se a preclusão, não comportando quando discussão e análise.

Superada essa questão, no que diz respeito ao mérito, conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do preenchimento ou não dos requisitos pelo autor, para a declaração da prescrição aquisitiva.

Contudo, em que pese as suas alegações, da análise dos autos, tem-se que sentença não merece qualquer reparo.

É que, embora o apelante afirme que mantém a posse mansa pacífica e ininterrupta da área litigiosa há mais de 20 (vinte) anos, com ânimo de proprietário, não é o que acervo probatório contido nos autos demonstram.

Isso porque, restou demonstrado nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 0002071-41.2015.8.11.0010, que tramitou em apenso, que a posse exercida pelo autor/apelante decorre de ato de mera permissão, o que afasta um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela pretendida, qual seja,
animus domini
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO COM BASE EM "CONTRATO VERBAL". INVIABILIDADE. COM A EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL, OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSFEREM-SE AO ENTE PÚBLICO FEDERADO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA, MESMO QUE HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...] 3
. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 5.
Descabe análise a respeito do tempo de "posse" do detentor, pois, havendo mera detenção, não há cogitar de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar
em bem imóvel pertencente a órgão público. 6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 888417/GO, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/06/2011, Data da Publicação: DJe 27/06/2011).

Com efeito, para se configurar a usucapião, devem restar preenchidos alguns requisitos especiais, dentre eles o ânimo de dono, o que não se visualiza na hipótese.

Logo, tem-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, principalmente quando, por ocasião da análise do recurso de apelação apresentado da sentença proferida
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 0002071-41.2015.8.11.0010, não foi ele conhecido por falta de dialeticidade, prevalecendo a procedência da reintegração de posse lá proclamada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus domini", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus domini”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus domini", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus domini”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo dispositivo legal.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020